Tribunal: TJSP
Processo: 1002666-32.2024.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TESE AUTORAL DE DESCONTOS ILEGAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SINDICATO. REJEIÇÃO. FILIAÇÃO E CONSENTIMENTO PARA DESCONTO MENSAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. CAUSA DE PEDIR CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SOB QUALQUER FORMA PARA A REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TESE AUTORAL DE DESCONTOS ILEGAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SINDICATO. REJEIÇÃO. FILIAÇÃO E CONSENTIMENTO PARA DESCONTO MENSAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. CAUSA DE PEDIR CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SOB QUALQUER FORMA PARA A REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE, APÓS ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PRECEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA.
1. Tendo o Sindicato réu comprovado a adesão do autor, a tese deduzida na exordial de absoluta inexistência de autorização para a realização de descontos em benefício previdenciário não pode ser acolhida.
2. A tese de falha no dever de informação não deve ser analisada quando configurar inovação inaceitável, por se tratar de causa de pedir distinta daquela inicialmente sustentada, consistente na absoluta inexistência de autorização para descontos em benefício previdenciário.